Tribunal: TJBA
Processo: 8020686-85.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8020686-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: GENILDO JOSE DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO VICTOR PAULO MIGUEL

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUNÁPOLIS - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL PENAL E LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE.
HABEAS CORPUS
. ART. 33,
CAPUT
(TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS), ART. 35 (ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06 E ART. 333 C/C 14, II, DO CP (TENTATIVA DE CORRUPÇÃO ATIVA). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA.
ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE QUE, POSTO EM LIBERDADE PROVISÓRIA, FICOU MAIS DE 10 (DEZ) ANOS SEM SE APRESENTAR NOS AUTOS. CUMPRIMENTO DO MANDADO PREVENTIVO EM ESTADO DIVERSO QUANDO O ACUSADO FORA PRESO EM FLAGRANTE PELO COMETIMENTO DE OUTRO CRIME. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO E DENEGADO.

I. Caso em exame

1.
Versam os presentes autos sobre
Habeas Corpus
, impetrado por
LEANDRO VICTOR PAULO MIGUEL
em favor de
GENILDO JOSE DOS SANTOS
, contra ato do
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUNÁPOLIS/BA
, ora apontado como autoridade coatora, objetivando a revogação da sua prisão provisória ou que esta seja substituída por medidas cautelares diversas ou pela prisão domiciliar.

2.
Extrai-se dos autos que o Paciente foi denunciado na Ação Penal de nº 0301449-71.2014.8.05.0079 pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 33,
caput
(tráfico de drogas ilícitas), art. 35 (associação para o tráfico), ambos da Lei nº 11.343/2006 e art. 333 c/c o art. 14, inciso II (tentativa de corrupção ativa), ambos do Código Penal, sendo que a sua prisão preventiva fora decretada em 16.08.2021, em razão de se encontrar em local incerto e não sabido, cujo mandado fora cumprido em 02.09.2024.

2.1
Consta dos fólios de nº 0301449-71.2014.8.05.0079 que, no dia 19.04.2014, por volta das 21h30min, policiais militares estavam de serviço quando foram informados cia CICOM que uma pessoa estaria comercializando drogas ilícitas na Av. das Américas, Bairro Dinah Borges, Município de Eunápolis/BA, motivo pelo qual se dirigiram ao local informado e, em lá chegando, avistaram a pessoa de EDSON HENRIQUE DIAS, que possuía as mesmas características que lhes foram passadas e, em revista pessoal, encontraram em seu poder 1,3g (um grama e três decigramas) de cocaína, 0,7g (sete decigramas) de maconha e a quantia de R$ 124,00 (cento e vinte e quatro reais) em dinheiro.

2.2
Na ocasião da sua prisão em flagrante o supracitado Acusado informou que trabalhava para a pessoa de nome “ÍCARO” que, na verdade, se trata do ora Paciente, e que este teria alugado uma quitinete, próxima aquele local (Rua Washington, nº 70, Dinah Borges), com o objetivo de embalar e estocar drogas para venda, tendo os policiais se dirigido ao endereço informado, encontrando no local 01 (uma) balança de precisão marca DIAMOND; 01 (uma) tesoura marca MAPED e 31,7g (trinta e um gramas e sete decigramas) de cocaína.

2.3
Após, o denunciado EDSON informou o endereço residencial do Paciente (Rua Y, Dinah Borges), sendo que no momento em que se deslocavam para o mencionado endereço, este foi avistado em uma moto e abordado pelos agentes de segurança que, em busca pessoal, encontraram em seu poder uma sacola plástica contendo vários recipientes para acondicionamento de drogas, estando alguns já utilizados, oportunidade em que, com o intuito de escapar das consequências de seus atos, GENILDO ofereceu à guarnição a quantia de R$ 2.114,00 (dois mil cento e quatorze reais), valor que tinha em sua residência, para que os policiais não cumprissem o ato de prisão em flagrante.

2.4
Sequencialmente, ao chegarem à residência do Peticionante, os policiais encontraram o acusado JABSON DOS SANTOS COSTA, que foi detido, sendo que o Paciente, mais uma vez, ofereceu dinheiro aos agentes de segurança, propondo, dessa vez, um valor ainda maior a ser cumulado com o valor da primeira oferta, R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser paga no dia seguinte, totalizando a quantia de R$ 10.114,00 (dez mil cento e quatorze reais).

2.5
Oferecida a Denúncia (id 286319963 daqueles autos), foi determinada a notificação dos Acusados para responderem à acusação (id 286319979), cuja diligência restou infrutífera, conforme se extrai da certidão constante do id 286320205, razão pela qual se determinou a sua citação por edital (id 286320614), cujo prazo transcorreu in albis, o que foi certificado ao id 286320635, razão pela qual os autos foram encaminhados à Defensoria Pública (id 286320641) que, por sua vez, apresentou a defesa preliminar ao id 286320968.

2.6
Por meio do despacho de id 286320991, o Magistrado
a quo
recebeu a denúncia e determinou a citação do(s) acusado(s) por edital para, no prazo de dez dias, apresentar(em) defesa escrita, prazo que, novamente, transcorreu
in albis
(
ex vi
certidão de id 286321318), razão pela qual o Juízo de origem suspendeu o curso do processo e do prazo prescricional e decretou a prisão preventiva do Paciente, considerando a gravidade em concreto da conduta e o risco à aplicação da lei penal.

2.7
Após, o ora Paciente apresentou defesa preliminar ao id 461198290 e pleiteou a revogação de sua prisão preventiva/concessão de liberdade provisória no bojo dos autos de nº 8004220-07.2024.8.05.0079, cujo pleito fora indeferido, por meio da decisão de id 465477680.

Em sequência, ao id 461607363 da Ação Penal originária, juntou-se Malote Digital oriundo do Plantão de Flagrantes da Comarca de São Mateus/ES, dando ciência de que o ora Paciente fora preso em flagrante no dia 31.08.2024 pela suposta prática do crime tipificado no artigo art. 311, § 2º, III, do Código Penal (adulteração de sinal identificador de veículo), ocasião em que a sua prisão em flagrante fora convertida em preventiva quando da realização da audiência de custódia.

II. Questão em discussão

3.

A questão posta em discussão consiste em analisar
se estão presentes os requisitos ensejadores da segregação cautelar do Paciente.

III. Razões de decidir

4.
O instituto do
Habeas Corpus
, consagrado em praticamente todas as nações do mundo, no direito brasileiro com previsão expressa no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, bem como no Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (art. 256 e ss.), ganhou
status
na doutrina de ação autônoma de impugnação e tem como pilar garantir a liberdade ante a existência de eventual constrangimento ilegal, seja quando já há lesão à liberdade de locomoção, seja quando o paciente está ameaçado de sofrer restrição ilegal a esta liberdade.

5.
Suscita o Impetrante a ausência da necessidade da segregação cautelar do Paciente, tendo em vista que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

5.1
In casu
, a decisão judicial combatida possui fundamentação idônea a justificar a necessidade da custódia cautelar do Paciente, tendo o Juiz
a quo
realizado uma contextualização com o caso concreto, apontando a materialidade e os indícios de autoria, bem como ressaltou que
“[a] prisão preventiva deferida nos autos principais, está devidamente fundamentada na necessidade de se garantir a ordem pública e para aplicação da lei penal, considerando a gravidade da conduta, sendo que o requerente ficou mais de 10 anos foragido do distrito da culpa e descumpriu as condições da liberdade provisória anteriormente concedida por este juízo. (...) Com efeito, no tempo em que o requerente ficou foragido, ele foi preso pela prática de outros crimes (...), em outras Comarcas (...), a indicar sua contumácia na prática delitiva e seu descumprimento às condições da liberdade provisória anteriormente concedidas por este juízo (...). Dentro deste cenário, é provável que o requerente, uma vez solto, volte a delinquir, causando intranquilidade e desassossego à comunidade ordeira, ou se esquive novamente da aplicação da lei penal. (...).”
, o que a
trai a necessidade da segregação com fundamento na necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

6.
O Magistrado de origem apontou
a garantia da ordem pública e da instrução criminal como configuradores do
periculum libertatis
.

7.
Entende-se por
ordem pública
a imprescindibilidade da manutenção da ordem na sociedade que, como regra, sofre abalos por conta da prática de um delito. Assim, sendo este grave, de repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de pessoas, de forma a propiciar àqueles que ficam sabendo da sua realização um farto sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário a determinação do recolhimento do agente.

7.1
No particular, depreende-se dos autos que o Paciente, enquanto estava em liberdade, foi preso em flagrante por ter cometido crime em outro Estado. Destaque-se que o C. STJ, inclusive, possui entendimento assente no sentido de que
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.”
(STJ - HC: 727045 PB 2022/0060087-3)

7.2
Nessa esteira, resta configurada a necessidade de manutenção da segregação cautelar do Paciente como garantia da ordem pública tendo em vista de que há indícios de que, solto, voltará a praticar crimes.

8.
A decretação da prisão preventiva para
assegurar a aplicação da lei penal
é instrumental, porquanto tem o objetivo de salvaguardar o processo, com vistas a garantir a efetividade da ação penal.

8.1
No caso
sub examine
, analisando-se o conjunto fático-probatório constante dos autos primevos, restou configurada a necessidade da manutenção da custódia cautelar do Paciente para assegurar a aplicação da lei penal, porquanto quando posto em liberdade evadiu-se do distrito da culpa, só sendo encontrado em decorrência de ter sido preso em flagrante pelo cometimento de outro crime em Estado diverso, de forma que restou demonstrado,
in casu
, risco concreto de que o Paciente possa empreender fuga ou, de qualquer outro modo, se furtar à aplicação de possível reprimenda penal.

9.
Quanto à alegada existência de filhos menores, rememore-se que o Código de Processo Penal estabelece que é possível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, em algumas hipóteses. Entretanto, malgrado o Paciente tenha juntado ao id 80388380 destes fólios certidão de nascimento que comprova ser ele pai de criança com 10 (dez) anos de idade, não comprovou ser ele seja o único responsável pelos cuidados do infante, como determina a norma processual penal.

10.
Ademais, pelos motivos já expostos resta impossibilitada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, pelo fato destas se mostrarem insuficientes.

11.
Havendo fundados indícios de autoria e a materialidade delitiva, assim como circunstâncias que, no caso concreto, recomendam a manutenção da custódia preventiva, falta ao Impetrante motivos suficientes para ver reparada a hipotética coação ilegal.

12.
Parecer da douta Procuradoria, da lavra da ilustre Procuradora Cláudia Carvalho Cunha dos Santos, pela denegação da ordem, conforme opinativo de id 81465346.

IV. Dispositivo

13
.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8020686-85.2025.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
LEANDRO VICTOR PAULO MIGUEL

e

como paciente
GENILDO JOSE DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

DENEGAR
a ordem mandamental
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador (a) de Justiça